Tribunal: TJDFT
Processo: 0004904-57.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004904-57.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, OMEZIO RIBEIRO PONTES, JOSE ROBERTO ARRUDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MARCELO TOLEDO WATSON D E S P A C H O À Secretaria sobre a petição id. 2325028, certificando o ocorrido, bem assim, evidenciada a sustentada ausência de digitalização dos documentos mencionados, realize a devida retificação do ato. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator